Tribunal: TJDFT
Processo: 0717670-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no: 0717670-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Coração e Imagem Serviços Médicos EIRELI Agravada: EMG – Equipamentos Médicos Gerais Ltda - EPP D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade empresária Coração e Imagem Serviços Médicos EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0709758-83.2020.8.07.0003. O requerimento de antecipação de tutela recursal foi indeferido, tendo sido determinada a intimação da agravada para apresentação de contrarrazões, nos termos da decisão referida no Id. 17087242. Na petição aludida no Id. 29442222 a agravante forneceu o seguinte endereço da agravada: Avenida Gastão Demétrio Naia, 549, Loja 1, Floramar, Belo Horizonte – MG, CEP 31742-096. Houve tentativa de intimação da sociedade empresária agravada EMG – Equipamentos Médicos Gerais Ltda - EPP, mas a referida diligência foi infrutífera em razão da mudança de endereço, de acordo com o teor da certidão referida no Id. 32850041. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe novo e atualizado endereço, para que seja promovida a intimação da recorrida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Publique-se. Brasília - DF, 4 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator